Tribunal: TJSP
Processo: 2224573-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa executada – Admissibilidade – Medida excepcional – Ausência de localização de bens aptos a serem penhorados – Documentos acostados aos autos que, ademais, não comprovam a alegada abusividade da medida – Precedentes – Recurso não provido.